Tribunal: TJPA
Processo: 0002501-11.2018.8.14.0072
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002501-11.2018.8.14.0072

RECORRENTE: PEDRO ALCANTARA DE QUEIROZ

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº 0002501-11.2018.8.14.0072.

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

COMARCA: MEDICILÂNDIA.

RECORRENTE: PEDRO ALCÂNTARA DE QUEIROZ.

ADVOGADO (A): FABIANA SORAIA DE CARVALHO GOMES E OUTRO.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROC. DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO.

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 61, H, ART. 282, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 299, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA VISANDO A IMPRONUNCIA EM VIRTUDE DA AUSENCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA HOMICÍDIO CULPOSO, COM EXCLUSAO DA QUALIFICADORA IMPOSTA NA DECISÃO COMBATIDA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Verifica-se, ao compulsar o processo, a existência de indícios suficientes para ensejar a pronúncia do recorrente. Na fase da pronúncia, basta a certeza quanto à materialidade do fato e indícios suficientes de autoria para que o feito seja levado à apreciação do Tribunal do Júri Popular. Aplicação do
in dubio pro societate
, devendo naquele órgão julgador ser sanada qualquer dúvida que existir em relação ao crime de homicídio doloso, pois, nessa linha, dúvida se mostra sobre o que realmente ocorreu no dia do fato, devendo ser sanada na sessão do tribunal do júri popular, que se incumbirá também de proceder a análise de qualquer pretensão desclassificatória ou exclusão de qualificadoras existentes no
decisum
questionado.

2. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
PEDRO ALCÂNTARA DE QUEIROZ
, contra a Decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º,
IV, c/c art. 61, h, art. 282, parágrafo único, e art. 299, todos
do Código Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia de ID 14389412, de forma sintética, que entre
abril de 2017 e maio de 2018, o denunciado exerceu a profissão de médico sem autorização legal, com o fim de obter lucro. Consta ainda que, durante o mesmo período, o denunciado inseriu declaração falsa em documento, prejudicando direito e alterando a verdade sobre o fato juridicamente relevante, apresentando-se como médico com CRM 1977.

No dia 20/02/2018, por volta das 19h17min., no centro cirúrgico do Hospital Municipal de Medicilândia, o denunciado matou a vítima Veronica, ao submetê-la a uma cesariana, passando-se por médico de forma dissimulada e dificultando sua defesa. O denunciado, desde abril de 2017, era contratado da Prefeitura Municipal de Medicilândia, para atuar como médico clínico/cirurgião e especialista em ultrassonografia e exercia ilegalmente a medicina de forma reiterada, praticando atos inerentes a profissão, recebendo do Município, como se fosse médico, obtendo com isso lucro. Durante todo este período apresentava-se como médico e exibia um CRM falso, com numeração 1977.

Após a devida instrução processual, o denunciado foi pronunciado como incurso, em tese, na tipificação constante no art. 121, §2º
,
IV, c/c art. 61, h, art. 282, parágrafo único, e art. 299, todos do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, ID 14389467
, aduz a defesa que o denunciado deverá ser despronunciado e desclassificada a conduta para homicídio culposo, pois o simples motivo do denunciado exercer ilegalmente a medicina não é razão suficiente para ser este submetido a julgamento popular por um provável homicídio doloso, inexistindo indícios nos autos sobre a autoria desse crime com dolo eventual, bem como inexistir compatibilidade das qualificadoras imputadas ao denunciado com o dolo eventual.

Em contrarrazões,
o
Parquet
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O MM Juízo
a quo
, quando do juízo de retratação (ID 14389464), manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada pelo recorrente.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA PARA UMA DECISÃO DE IMPRONÚNCIA

Aduz a defesa que o denunciado deverá ser despronunciado e desclassificada sua conduta para homicídio culposo, pois o simples motivo do exercer ilegalmente a medicina não é razão suficiente para ser

submetido a julgamento popular, por um provável homicídio doloso, inexistindo indícios nos autos sobre a autoria desse crime, com dolo eventual, bem como inexistir compatibilidade das qualificadoras imputadas ao denunciado com o dolo eventual.

Pois bem, o
Magistrado de primeiro grau, quando procede à pronúncia do acusado, verifica tão somente a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, devendo abster-se de realizar um exame aprofundado do acervo probatório, pois não poderá interferir no ânimo dos jurados, já que nessa fase inicial vigora o princípio
in dubio pro societate
, onde, na dúvida, o juiz deverá pronunciar o acusado para que no Júri Popular, após garantido o contraditório e a ampla defesa às partes, decida definitivamente a lide, com a absolvição ou condenação do réu.

A materialidade foi evidenciada conforme Certidão de Óbito presente à ID
14389396
e demais documentos e testemunhos presentes no processo.

Já quanto a autoria delitiva,
de certo há de se confirmar a existência de INDÍCIOS necessários que apontam o recorrente como o provável autor do fato, por todos os testemunhos produzidos no processo, onde, de início,
verifica-se que as testemunhas,
DANILO LOPES DA SILVA
, disse ao juízo da causa

que havia recebido uma ligação, no final do dia, do então “Dr. João”, informando de que a cesariana que estaria sendo realizada, já nos procedimentos finais, a paciente veio a óbito; que o depoente se encaminhou para o hospital para apurar os fatos que haviam lhe sido repassados; que quando chegou viu que realmente a paciente já estava em óbito; que o réu prestava serviços para uma empresa que havia ganhado a licitação à época; que o denunciado trabalha em dois períodos no Hospital de Medicilândia; que foi instaurado procedimento administrativo pelo hospital; que o denunciado se apresentava como o nome de JOÃO ROSA FILHO, vulgo “Dr. João”; que o acusado já havia realizado outros partos no hospital.

A testemunha, ANTÔNIA CLEIDIANE SILVA, Técnica em Enfermagem, disse em juízo que: trabalho na cirurgia em que veio a óbito a vítima; que no dia dos fatos houveram quatro cirurgias procedidas pelo denunciado; que o réu era quem fazia o parto completo, desde anestesia até o parto em si; que a pressão da paciente/vítima estaria alta no momento da cirurgia; que percebeu que a paciente estava sangrando muito, inclusive com o sangue com uma cor muito escura; que comunicou isso ao réu, tendo este dito que era para continuar a cirurgia; que houve uma parada cardíaca na vítima, tendo o denunciado prestado os primeiro socorros a ofendida; que fez massagem e medicação na paciente; que o denunciado se identificava para a equipe e pacientes como sendo o “Dr. João”.

Pelo pouco que se evidenciou somente nesses dois depoimentos, percebe-se de plano e claramente a existência de
indícios mínimos
e necessários a embasar uma decisão de pronúncia do ora recorrente, já que em nenhum momento foi admitido pelo magistrado que o denunciado foi ou não o autor do crime em questão, mas que indícios há e com eles existem dúvidas a serem sanadas, e o órgão responsável em demonstrar a verdadeira autoria do crime objeto deste processo é o Tribunal do Júri, pois nesta fase impera o princípio
in dubio pro societate
, e não o princípio
in dubio pro reo
, não se podendo aqui absolver o recorrente sumariamente, ou desclassificar a sua conduta para outra conduta em modalidade culposa, pois como existe dúvida a ser sanada, o Tribunal do Júri Popular há de se manifestar, bem como quanto as prováveis qualificadoras apresentadas, não havendo razão para excluí-las neste momento.

Assim, cabe ao Tribunal do Júri a análise de tudo o que foi e haverá de ser produzido nos autos para que se possa chegar a uma decisão justa, pois será o Júri Popular que irá analisar de forma mais acurada as provas produzidas, e não esta Corte de Justiça, já que diante da certeza do fato e dos veementes indícios de autoria apontados pelo magistrado na decisão impugnada, e, também reportados acima, bem como ter sido reportado que o Recorrente agia não somente como médico obstetra, mas também como anestesista, sem que para isso possuísse a devida expertise para tanto, muito menos ter estudado em qualquer faculdade ou universidade que pudesse lhe graduar para que viesse a trabalhar com vidas humanas, nada havendo a se retificar no
decisum
recorrido, pois o mesmo se encontra em consonância com o entendimento desta Corte e do próprio Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO. PRONÚNCIA. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. UTILIZAÇÃO DE PROVAS DO INQUÉRITO. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPRÁTICAVEL. COMPETÊNCIA JÚRI POPULAR. PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. PREVALÊNCIA. QUESTÕES À DIRIMIR. CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJPA. RESE Nº 0804728-95.2022.8.14.0040. RELATORA. DESA. EVA DO AMARAL COELHO. DATA DO JULGAMENTO: 13/12/2023). (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. PLEITO DE EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2.
A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio in dubio pro societate, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente.
3. A reversão do entendimento exarado pela decisão de pronúncia não é possível sem exame verticalizado e aprofundado do conjunto probatório, providência que não se coaduna com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 4.
Assim, as qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias
(HC n. 228.924/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 9/6/2015). 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 708744 SP 2021/0378239-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021). (grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/09/2024